Tribunal: TJES
Processo: 5006036-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006036-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: GUIMAR CAMILO DO CARMO BINDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006036-64.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível do Juízo de Cariacica

RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO: GUIMAR CAMILO DO CARMO BINDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. ABUSIVIDADE. CONFIRMADA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, e que condenou a Recorrente ao pagamento do montante de R$10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em primeiro lugar, quanto aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva de exame cuja cobertura faz jus a paciente acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrida. Entretanto, há que se destacar que acerta a parte Recorrente quando afirma que o montante arbitrado pela r. sentença fere o Princípio da Congruência, positivado no art. 492, CPC, no qual é vedado ao juiz condenar a parte em quantia superior da que lhe foi demandada. Dessa forma, entendo que o
quantum
definido pelo Juízo de origem extrapola o valor pleiteado pela parte recorrida, devendo, assim, ser acolhido o pedido de reforma da r. sentença no que tange ao
quantum
fixado, ora ajustando-se ao valor de R$ 5.000,00.

(3). Ademais, quanto à identificação da falha/abusividade perpetrada pela Recorrente
in casu
, não merece reparos a r. sentença. No particular, há que se destacar que a resposta oferecida pela Recorrente ao Recorrido quanto à recusa do exame, na fase administrativa, é genérica, sem apontar com precisão qual requisito o consumidor não cumpriria a fim de gozar da cobertura solicitada.

(4). Para além disso, em que pese sustente a Recorrente que a recusa à autorização do procedimento solicitado tem como base a suposta inexistência do referido procedimento no rol da ANS, evidente que o exame em comento foi devidamente indicado pelo médico assistente do Recorrido e encontra cobertura contratual, além de estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, elementos que evidenciam o caráter abusivo da recusa. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
observo que o exame prescrito à paciente, qual seja TC Pescoço (partes moles, laringe, tireóide, faringe e glândulas salivares), código TUSS 41001060, possui cobertura contratual (item VII do descritivo de coberturas, informando “tomografia computadorizada”, sem restrições – página 3 do ID 65913220), e, ainda, está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (página 173, item 11 do Anexo I da Resolução 465/2021), sem diretrizes de utilização para cobertura (DUT), motivo pelo qual mostra-se abusiva a recusa da requerida
[...]”.

(5). Assim, não há dúvidas quanto ao efetivo descumprimento pela Recorrente quanto ao dever que lhe incumbia em proporcionar o atendimento em saúde solicitado pelo Recorrido, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere à identificação da falha de responsabilidade da Recorrente, bem como no que se refere à confirmação da tutela antecipada concedida.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para adequar o
quantum
fixado a título de danos morais, reduzindo-o de R$10.000,00 para
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)